Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. ENUNCIADO 385 DA SÚMULA DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, IV, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No sistema processual civil brasileiro, a regra atribui ao autor a incumbência de provar o fato constitutivo de seu direito. O conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, confere respaldo à solução conferida ao litígio.
2. A existência de apontamento preexistente afasta a almejada indenização por danos morais, conforme enunciado 385 da Súmula do STJ.
3. A pretensão autoral é de ressarcimento de quantia que teria ensejado o enriquecimento sem causa do requerido e esta pretensão prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.
4. Ao apresentar impugnação à justiça gratuita, é do impugnante o ônus da prova da suficiência financeira do beneficiado para arcar com a despesas do processo. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça, não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.
5. Negou-se provimento aos apelos.